Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURDO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a e 4a autoras/recorrentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que não há evidências de ato ilícito praticado pela ré/recorrida, uma vez que os recorrentes não conseguiram comprovar que a empresa de transporte aéreo foi a responsável pelo cancelamento das reservas ou compras das passagens.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. As recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que a recorrida faz parte da cadeia de fornecedores de serviços e, portanto, deve responder solidariamente pelos vícios no produto ou serviço. Sustentam que o cancelamento indevido e sem aviso prévio de suas reservas frustrou a viagem em família e lhes causou danos materiais e morais, uma vez que foram obrigadas a adquirir novas passagens. Além disso, afirmam que, em decorrência da situação narrada, chegaram ao seu destino final com mais de 6 (seis) horas de atraso, sem qualquer auxílio da recorrida, não podendo a situação ser tratada como mero aborrecimento do cotidiano.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61019503. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Homologo o pedido de desistência recurso em relação ao 1o e 3o autores conforme requerido nas petições constantes do ID. 61508575 e do ID. 62648629.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita às recorrentes.
IV - RAZÕES DE DECIDIR.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Das Preliminares. Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
10. A controvérsia presente na fase recursal restringe-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pela recorrida em decorrência do cancelamento das reservas das recorrentes, realizado sem aviso prévio, e as suas consequências legais.
11. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrida (art. 14 do CDC), pois conforme relatado e comprovado na inicial as recorrentes não conseguiram embarcar no voo com destino a Brasília, uma vez que as suas reservas foram canceladas sem aviso prévio. Outrossim, ao buscarem assistência da recorrida, não obtiveram sucesso em resolver a situação.
12. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Na hipótese, as falhas no processo de venda de passagens aéreas por parte da recorrida e de uma agência de viagens trouxeram prejuízos às recorrentes, visto que mesmo após ser formalizada a reserva das passagens ID. 61019472/61019473, elas foram injustificadamente canceladas.
13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
14. No caso em apreço observo que a recorrida comprovou o dano material sofrido no documento de ID. 61019475, valor impugnado pela recorrida. Contudo, considerando que foi homologada a desistência de dois recorrentes, entendo que o valor do dano material deve ser reduzido pela metade, totalizando R$5.220,05 (cinco mil duzentos e vinte reais e cinco centavos).
15. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou evidenciado.
16. No caso, entendo que a situação vivenciada pelas recorrentes não ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano, pois, conforme narrado na inicial, dias antes da viagem, elas “tentaram realizar o check-in online antecipado, mas constava uma notificação de erro. Receosos com o referido problema, ligaram no telefone de suporte da companhia para tentar resolver, mas nada foi possível fazer.”
17. Portanto, competiria as recorrentes diligenciar para obter mais informações sobre a situação, a fim de se precaverem contra os possíveis infortúnios que vieram a ocorrer.
V – DISPOSITIVO.
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA reforma a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$5.220,05 (cinco mil duzentos e vinte reais e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.
19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.